Tribunal: TJES
Processo: 5003242-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003242-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIANA HASSE

AGRAVADO: L. A. DE OLIVEIRA VEICULOS - ME e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. CONTRATOS COLIGADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO BANCO DE VAREJO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO COM A REVENDEDORA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO MÚTUO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de resolução contratual cumulada com indenização, que indeferiu tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade de contrato de financiamento de veículo ou, alternativamente, autorizar o depósito judicial das parcelas vincendas, em razão de alegados vícios ocultos no automóvel adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do contrato de financiamento, diante de supostos vícios redibitórios no veículo, considerando a alegada coligação contratual e a existência, ou não, de responsabilidade solidária da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça condiciona a responsabilidade solidária da instituição financeira aos casos em que há vinculação direta com a concessionária ou revendedora, caracterizada pela atuação como “banco da montadora”.

5.
Os elementos constantes dos autos indicam que a instituição financeira agravada atuou como mero banco de varejo, limitando-se à concessão de crédito, sem demonstração de parceria comercial ou integração na cadeia de fornecimento do veículo.

6.
Inexistente prova, em cognição sumária, de acessoriedade qualificada entre os contratos de compra e venda e de financiamento, não se admite a suspensão das obrigações decorrentes do mútuo.

7.
A eventual resolução do contrato de compra e venda não afeta, por si só, o contrato de financiamento quando ausente a vinculação direta entre o banco e a revendedora.

8.
A análise definitiva da existência de coligação contratual poderá ser realizada após a dilação probatória, não sendo cabível sua antecipação em sede de tutela de urgência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão da exigibilidade do contrato de financiamento de veículo, em sede de tutela de urgência, depende da demonstração de vinculação direta entre a instituição financeira e a revendedora, caracterizando atuação como banco da montadora.

2. A atuação da instituição financeira como mero banco de varejo afasta a responsabilidade solidária pelos vícios do veículo e impede a oposição de exceções do contrato de compra e venda ao contrato de mútuo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 54-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.828.349/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.795.488/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
FABIANA HASSE
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação de Resolução Contratual c/c Indenização” ajuizada em face de
ITAU UNIBANCO S.A.
e
L. A. DE OLIVEIRA VEICULOS
, indeferiu a tutela de urgência pretendida pela parte autora, ora agravante, que visava a suspensão da exigibilidade do contrato de financiamento firmado entre a Autora e a 2ª Requerida (ITAU UNIBANCO S.A.) - contrato 4053945-6, até o total deslinde da presente ação ou, alternativamente, que fosse autorizado o depósito em juízo das parcelas ainda vincendas.

Irresignada, a Recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
“realizou a compra de um veículo MODELO ONIX LS 1.0 na cor BRANCA, 2016, no respectivo valor de R$43.000,00 no dia 06/10/2022, com pagamento realizado por meio de financiamento em 48 vezes, junto à empresa AUTORAMA VEÍCULOS com financiamento realizado pelo ora agravado, Banco Itaú”;
(ii)
foram constatadas falhas técnicas no veículo e, embora a empresa AUTORAMA tenha arcado com despesas de oficina por 07 (sete) dias, os defeitos persistiram;
(iii)
“após a tentativa de reparos no veículo, o dono da empresa a Autorama Veículos, Sr. MARCOS CASTRO, assinou a declaração de ID 29082598 (autos principais) indicando que forneceria carro reserva à agravante e assumindo 12 parcelas do carnê do financiamento, visto que o pagamento do carro foi financiado em 48 parcelas mas o carnê disponibilizado era de 60 parcelas”, porém tal pagamento não chegou a ser realizado e tampouco a disponibilização do carro reserva cedido;
(iv)
a ação foi proposta para “buscar a resolução contratual e a efetiva reparação dos danos imputáveis às Requeridas, em razão do seu inadimplemento”, porém “a agravante ainda está condicionada a continuar pagando as parcelas do financiamento, mesmo sem ter o carro à sua disposição e diante de todos os contratempos já descritos”;
(v)
“foi requerida tutela de urgência ao Juízo de piso, para que concedesse a suspensão da exigibilidade das parcelas referentes ao contrato de financiamento firmado com a ora agravada (2ª Requerida) até o total deslinde da ação ou, ao menos, que fosse autorizado o depósito em juízo das parcelas ainda vincendas”;
(vi)
“ em que pese a decisão do juízo a quo, é importante ressaltar que os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento de bem móvel são coligados, de modo que o destino do primeiro determina a do outro, conforme disposto no art. 54-F do CDC”;
(vii)
“A parceria existente entre a loja de veículo e o banco, ambos agravados, propicia a oferta conjunta de serviços por meio de contratos coligados, como forma de potencializar as contratações, acarretando a solidariedade entre as fornecedoras de serviços prestados, aplicando-se ao caso a teoria da aparência”;
(viii)
“tratando-se de contratos coligados, escorreita a responsabilidade solidária da agência de veículo, quanto ao banco em que ocorreu o financiamento do veículo”.

Diante de tais argumentos, requereu a concessão do efeito ativo ao recurso, a fim de determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do financiamento do recurso, a partir da propositura da ação principal, bem como que o banco agravado se abstenha de efetuar cobranças relativas ao financiamento, até decisão final de mérito ou, subsidiariamente, que seja determinada à agravante o direito de promover o depósito judicial das parcelas vincendas do financiamento do veículo.

Decisão lançada no Id n. 7671737 indeferindo o pedido de atribuição do efeito ativo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas por
ITAU UNIBANCO S.A.
no Id n. 9122093, pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, a ausência de responsabilidade solidária por atuar apenas como banco comercial ("banco de varejo"), sem vinculação direta com a montadora ou revendedora.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte agravada
L. A. DE OLIVEIRA VEICULOS - ME
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 15697537.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
FABIANA HASSE
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação de Resolução Contratual c/c Indenização” ajuizada em face de
ITAU UNIBANCO S.A.
e
L. A. DE OLIVEIRA VEICULOS
, indeferiu a tutela de urgência pretendida pela parte autora, ora agravante, que visava a suspensão da exigibilidade do contrato de financiamento firmado entre a Autora e a 2ª Requerida (ITAU UNIBANCO S.A.) - contrato 4053945-6, até o total deslinde da presente ação ou, alternativamente, que fosse autorizado o depósito em juízo das parcelas ainda vincendas.

Na origem, trata-se de ação na qual a Autora narra ter adquirido um veículo modelo Onix LS 1.0, ano 2016, junto à primeira Requerida (L. A. de Oliveira/Autorama Veículos), mediante financiamento concedido pela segunda Requerida (Itaú Unibanco). Alega que o bem apresentou vícios ocultos não sanados e que a revendedora descumpriu o acordo de fornecer carro reserva e arcar com as parcelas do financiamento durante o reparo.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que, em cognição sumária, não haveria indícios suficientes da participação do banco na cadeia de fornecimento do veículo defeituoso ou de sua vinculação direta à concessionária, o que impediria, naquele momento, a suspensão das cobranças relativas ao mútuo.

Irresignada, a Recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
“realizou a compra de um veículo MODELO ONIX LS 1.0 na cor BRANCA, 2016, no respectivo valor de R$43.000,00 no dia 06/10/2022, com pagamento realizado por meio de financiamento em 48 vezes, junto à empresa AUTORAMA VEÍCULOS com financiamento realizado pelo ora agravado, Banco Itaú”;
(ii)
foram constatadas falhas técnicas no veículo e, embora a empresa AUTORAMA tenha arcado com despesas de oficina por 07 (sete) dias, os defeitos persistiram;
(iii)
“após a tentativa de reparos no veículo, o dono da empresa a Autorama Veículos, Sr. MARCOS CASTRO, assinou a declaração de ID 29082598 (autos principais) indicando que forneceria carro reserva à agravante e assumindo 12 parcelas do carnê do financiamento, visto que o pagamento do carro foi financiado em 48 parcelas mas o carnê disponibilizado era de 60 parcelas”, porém tal pagamento não chegou a ser realizado e tampouco a disponibilização do carro reserva cedido;
(iv)
a ação foi proposta para “buscar a resolução contratual e a efetiva reparação dos danos imputáveis às Requeridas, em razão do seu inadimplemento”, porém “a agravante ainda está condicionada a continuar pagando as parcelas do financiamento, mesmo sem ter o carro à sua disposição e diante de todos os contratempos já descritos”;
(v)
“foi requerida tutela de urgência ao Juízo de piso, para que concedesse a suspensão da exigibilidade das parcelas referentes ao contrato de financiamento firmado com a ora agravada (2ª Requerida) até o total deslinde da ação ou, ao menos, que fosse autorizado o depósito em juízo das parcelas ainda vincendas”;
(vi)
“ em que pese a decisão do juízo a quo, é importante ressaltar que os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento de bem móvel são coligados, de modo que o destino do primeiro determina a do outro, conforme disposto no art. 54-F do CDC”;
(vii)
“A parceria existente entre a loja de veículo e o banco, ambos agravados, propicia a oferta conjunta de serviços por meio de contratos coligados, como forma de potencializar as contratações, acarretando a solidariedade entre as fornecedoras de serviços prestados, aplicando-se ao caso a teoria da aparência”;
(viii)
“tratando-se de contratos coligados, escorreita a responsabilidade solidária da agência de veículo, quanto ao banco em que ocorreu o financiamento do veículo”.

Diante de tais argumentos, requereu a concessão do efeito ativo ao recurso, a fim de determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do financiamento do recurso, a partir da propositura da ação principal, bem como que o banco agravado se abstenha de efetuar cobranças relativas ao financiamento, até decisão final de mérito ou, subsidiariamente, que seja determinada à agravante o direito de promover o depósito judicial das parcelas vincendas do financiamento do veículo.

Decisão lançada no Id n. 7671737 indeferindo o pedido de atribuição do efeito ativo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas por
ITAU UNIBANCO S.A.
no Id n. 9122093, pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, a ausência de responsabilidade solidária por atuar apenas como banco comercial ("banco de varejo"), sem vinculação direta com a montadora ou revendedora.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte agravada
L. A. DE OLIVEIRA VEICULOS - ME
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 15697537.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especificamente quanto à possibilidade de suspender a exigibilidade do contrato de financiamento em razão de vícios redibitórios no veículo adquirido de terceiro.

Por meio da decisão lançada no Id n. 7671737, indeferi o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pelo Banco Agravado, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 7671737), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Conforme delineado na decisão liminar, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis — e, consequentemente, a acessoriedade estrita que permitiria a oposição de exceções do contrato de compra e venda frente ao financiador — depende da demonstração de vinculação entre ambas. Tal vinculação ocorre tipicamente quando a instituição atua como "banco da montadora", integrando diretamente a cadeia de consumo.

No caso dos autos, os elementos trazidos ao instrumento indicam que a instituição financeira agravada (Itaú Unibanco S.A.) atuou na qualidade de mero "banco de varejo", concedendo o crédito para a aquisição do bem sem que tenha sido demonstrada, até o presente momento processual, uma parceria comercial ou vinculação direta com a revendedora de veículos usados (L. A. de Oliveira Veículos - ME) que ultrapasse o mero repasse de valores do financiamento.

Nesse cenário, em que o banco atua de forma independente da revendedora, a jurisprudência da Corte Superior afasta a responsabilidade solidária da instituição financeira pelos vícios do produto, por entender ausente a acessoriedade necessária para contaminar o contrato de mútuo com as vicissitudes da compra e venda.

Nesse sentido, reitero os precedentes do STJ aplicáveis à hipótese:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Com efeito, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, tendo atuado somente como "banco de varejo". Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte Superior, se firmou no sentido de que eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem, o que não se configura no presente caso.
3. Não há que se falar em incidência da Súmula 7/STJ, para modificar a conclusão delineada no aresto impugnado, em relação à responsabilidade da instituição financeira, porquanto prescindível o reexame do conjunto de fatos e provas dos autos, sendo necessária tão somente a revaloração jurídica na hipótese. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.828.349/PR, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E MONTADORA. SOLIDARIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que há responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis, tão somente, nos casos em que estas são vinculadas, atuando a primeira como banco da segunda.
2. Tendo a instituição financeira apenas realizado o financiamento do veículo, atuando como 'banco de varejo', não está caracterizada a necessária vinculação com a revendedora de automóveis, devendo ser afastada sua responsabilidade
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1795488/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Portanto, não havendo nos autos de origem, na atual marcha processual, prova robusta da vinculação entre o banco e a revendedora que caracterize a "venda casada" ou a atuação conjunta na cadeia de fornecimento (banco da montadora), não se vislumbra a probabilidade do direito (fumus boni iuris) necessária para impor à instituição financeira a suspensão da exigibilidade do crédito regularmente concedido.

Ressalte-se que a questão poderá ser reavaliada pelo juízo de origem após a dilação probatória, caso surjam novos elementos que demonstrem a efetiva conexão qualificada entre os contratos, mas, para fins de tutela de urgência antecipada nesta via recursal, a decisão agravada mostra-se correta e alinhada aos precedentes da Corte Superior.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FABIANA HASSE
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar